Tribunal: TJDFT
Processo: 0725361-55.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARTICIPAÇÃO DOS ADVOGADOS. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. PEDIDO FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Á míngua de vencido e vencedor, não cabe a fixação de honorários de sucumbência em desfavor da parte executada se a proposta ofertada, aceita e homologada não contemplou previsão diversa.
2.O estatuto da Ordem dos Advogados protege o direito dos advogados aos honorários advocatícios na hipótese de não participação na transação; contudo, se o advogado da parte participou do acordo e não houve ressalva à previsão de honorários sucumbenciais a seu favor, presume-se sua anuência sobre o termos do ajuste.
3. Recurso conhecido e não provido.